Tribunal: TJMT
Processo: 0002318-49.2009.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002318-49.2009.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BASILIA GOMES DA SILVA - CPF: 652.095.671-68 (EMBARGADO), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), NELCION GOMES DA SILVA - CPF: 550.200.461-91 (EMBARGADO), NECILA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 545.797.751-04 (EMBARGADO), SEBASTIAO SANTOS DAS SILVA - CPF: 786.336.561-91 (EMBARGADO), EUDIS JOSE DA SILVA - CPF: 425.257.301-78 (EMBARGADO), EDIO GOMES DA SILVA - CPF: 427.959.581-04 (EMBARGADO), Grupo J. Valle (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), KWONG CHUN CHEUNG - CPF: 089.411.798-07 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE BASILIA GOMES DA SILVA (EMBARGADO), J. VALE AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 07.866.120/0001-15 (EMBARGANTE), WILSON BATISTA BORGES DA COSTA - CPF: 253.019.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BASILIA GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0002318-49.2009.8.11.0004.

EMBARGANTE: J. VALE AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMBARGADOS: NELCION GOMES DA SILVA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
J. VALE AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA
em desfavor de acórdão proferido em ID. 231239696, que
DEU PROVMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargados.

Sustenta a Recorrente a ocorrência de omissão e contradição, porquanto, embora tenha sido provido o Recurso para oportunizar a realização de Prova, os Embargados concordaram com o Julgamento Antecipado da Lide
“o conhecimento e o provimento do presente recurso de embargos de declaração para supressão das omissões apontadas, hipótese prevista no art. 1.022, II, parágrafo único, c/c art. 489, §1o, VI, do CPC, caracterizada pela ausência de apreciação sobre a concordância expressa dos Embargados com o julgamento antecipado da lide, culminando na incoerência argumentativa, comportamento contraditório e indução do juízo ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa;”.”

Prequestiona os Arts: “
i) 5o, do CPC; ii) 355, I, do CPC; iii) 370 e 371, ambos do CPC; iv) 1.000, do CPC; v) art. 1022, II, p. único II c/c art. 489, §1o, IV e VI do CPC; v) art. 93, IX, da CF.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de o Embargante suscitar a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora a Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto à concordância dos Embargados no Julgamento Antecipado da Lide, tal questão foi expressamente analisada no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...VOTO

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Evitando-se tautologia, transcrevo relatório posto em ato sentencial:

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, ajuizada por BASÍLIA GOMES DA SILVA em face de WILSON BATISTA BORGES DA COSTA e GRUPO J VALE.

2.

A Autora alega que em 16.09.2006, sofreu acidente automobilístico e danos irreversíveis à sua saúde, ao utilizar o ônibus M. Benz/OF 1318, DIESEL, ano 1990/1990, Placa: BWT 3740, Chassi 9BM384088LB888952, RENAVAM 317752812, de propriedade do Sr. WILSON BATISTA BORGES DA COSTA, que efetua transporte intermunicipal de passageiros (Santo Antônio do Leste/MT x Primavera do Leste/MT), na estrada municipal que passa na Fazenda Promissão, de titularidade do requerido.

3.

O acidente ocorreu quando o ônibus que a transportava bateu em um quebra-molas e com a pancada arremessou a Autora para o alto. Em decorrência disso, bateu a coluna vertebral no veículo, vindo a sofrer graves lesões.

4.

Afirma que os Requeridos, por ocasião dos depoimentos na Polícia Militar, afirmaram que o quebra-molas havia sido construído no dia anterior sem qualquer aviso ou placa de sinalização.

5.

Após o sinistro a Autora foi encaminhada para o Hospital da cidade de Santo Antônio do Leste/MT e, posteriormente, para o Hospital Regional desta cidade de Barra do Garças/MT. No entanto, em razão da gravidade da lesão foi encaminhada para ser submetida à cirurgia na cidade de Goiânia/GO, onde foi realizado enxerto ósseo e implantado material metálico na T11 e L1, no intuito de estabilizar e manter o eixo vertebral.

6.

Afirma que teve um pós-operatório complicado e após receber alta médica foi submetida a vários tratamentos médico-hospitalares e fisioterápicos que, ao final, não foram suficientes para revigorar a coluna lesionada, permanecendo desde então com lesões graves de caráter permanente e irreversíveis.

7.

Acrescenta que no procedimento para implante do material metálico na coluna vertebral teve que retalhar as suas costas inteiras e retirar ossos da bacia, ocasionando cicatrizes enormes, irregulares e com relevo, facilmente visíveis e que causam curiosidade a terceiros e constrangimento à Autora. Registra que perdeu o movimento parcial do corpo, arrasta os pés para andar, possui dificuldade para sentar, agachar, levantar e, aos olhos de terceiros, é tratada como pessoa com deficiência.

8.

Por tais razões, requer a condenação dos Requeridos no pagamento de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) a título de Danos Morais e R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) a título de Danos Estéticos.

9.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 32/62.

10.

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos Requeridos e deferida a Gratuidade da Justiça em favor da Demandante (fls. 63).

11.

WILSON BATISTA COSTA apresentou contestação às fls. 66/84. Alegou preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, já que o sinistro ocorreu em decorrência do quebra-molas construído pelo GRUPO J VALE, no dia anterior ao acidente, sem autorização do poder público e sem a disponibilização de qualquer aviso ou placa de sinalização. No mérito, pugnou pela improcedência do pleito. Juntou tão somente a procuração de fls. 85.

12.

O GRUPO J VALE, por meio de seu representante legal, apresentou contestação às fls. 86/133. Alegou em preliminar, a ilegitimidade passiva e a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que GRUPO J VALE não possui personalidade jurídica e trata-se apenas de nome fantasia dado à propriedade rural, onde o signatário exerce suas atividades produtivas, que também é denominada Fazenda Promissão. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer o reconhecimento da culpa recíproca das partes para o resultado do evento danoso e, caso não seja esse o entendimento do Juízo, pleiteia a fixação de danos morais e estéticos na extensão de sua culpa. Caso ultrapassada a preliminar, pugnou pela regularização do polo passivo, a fim de que passe a constar como Requerido JOSÉ RICARDO DO VALE, em substituição ao GRUPO J VALE. Alternativamente, no caso de manutenção do GRUPO J VALE no polo passivo, requer seja representado por seu proprietário JOSÉ BENEDITO DO VALE. Manifestou pela retificação do valor da causa, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Juntou os documentos de fls. 134/149

13.

Impugnação às fls.15/37 do expediente 48958461.

14.

Intimadas as partes para especificação das provas que pretendem produzir, a parte Autora se manifestou às fls. 45/46, do ID. 48958461, pela produção de prova documental, pericial e testemunhal. Ato contínuo, apresentou rol de testemunhas. O Requerido WILSON BATISTA BORGES DA COSTA, por sua vez, manifestou pelo depoimento pessoal do Requerido, prova testemunhal e pericial, juntando os quesitos (fls. 49/53, do ID. 48958461). JOSÉ RICARDO DO VALE manifestou pela prova testemunhal, depoimento pessoal da parte Autora, prova documental, inspeção judicial e prova pericial (fls. 55, do ID. 48958461).

15.

Procedente a impugnação, o valor da causa foi alterado para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (fls. 63/75, do ID. 4895861).

16.

A tentativa de conciliação restou infrutífera (fls. 100, do ID. 48958461).

17.

A decisão de fls. 104 do expediente 48958461 rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e fixou prazo para regularização da representação processual dos Requeridos.

18.

Na sequência, foi homologado o pedido de desistência em relação ao Requerido WILSON BATISTA BORGES, determinando-se o prosseguimento da demanda tão somente em desfavor do GRUPO J VALE. Foi determinada a realização de prova pericial e nomeado perito (fls. 248/250 do expediente 48958461).

19.

O Laudo Pericial de fls. 31/36 do expediente 48958464, assim como a complementação do Laudo Pericial às fls. 07/13 do expediente 48958467, foram devidamente homologados por este Juízo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos. Verificando a possibilidade de julgamento do processo no estado em que se encontra, foi determinada a intimação das partes em atenção ao princípio da lealdade processual (ID. 91877211).

20.

A Autora manifestou concordância com a decisão (ID. 92094911). A parte Requerida, inconformada, informou a interposição de Agravo de Instrumento (ID. 93377406 e ID. 93377408).

21.

Após, a parte Requerida veio aos autos informar o falecimento da parte Autora e requerer a extinção do processo, sem resolução de mérito (ID. 93389841).

22.

O Agravo de Instrumento no. 1017090-55.2022.8.11.0000, interposto pela Requerida, teve o seu conhecimento negado pelo ETJMT (ID. 93738242).

23.

Diante do falecimento da Autora determinou-se a intimação do Espólio, por meio da advogada constituída, para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do processo e promover a respectiva habilitação dos herdeiros, sob pena de extinção (ID. 104585473).

24.

A procuradora da parte Autora apresentou rol de herdeiros e respectivas qualificações, a fim de que sejam incluídos no polo ativo da demanda, em razão do falecimento da Autora e pugnou pelo prosseguimento do feito (ID. 105095670). Juntou documentos (ID. 105097005).

25.

Deferido o pedido de habilitação dos Herdeiros NELCION GOMES DA SILVA; NECILIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA; SEBASTIAO SANTOS DA SILVA; EUDIS JOSE DA SILVA; EDIO GOMES DA SILVA, determinou-se a substituição processual do polo ativo, a fim de que passe a constar os herdeiros da Autora falecida, bem como a citação da Requerida para manifestação, nos termos do art. 690, do CPC/2015 (ID. 124123655).

26.

A Requerida veio aos autos alegando que as pessoas apresentadas como herdeiros não comprovaram vínculo com a falecida e sequer juntaram a certidão de óbito. Pugnou, também, pela comprovação da relação sucessória e existência de inventário, bem como pela designação de audiência de instrução e julgamento (ID. 125459572).

27.

A Requerida reiterou os pedidos contidos na petição de ID. 125459572, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao efetivo contraditório (ID. 129857770).”

Arguiu a parte Apelante o cerceamento de defesa, posto que em petição inicial e em mais duas oportunidades, requereu a produção de provas, entre elas, o depoimento dos representantes legais da Apelada, provas testemunhais e periciais, todas, com o fim de provar as alegações da inicial e responsabilidades do Recorrido, entretanto, o Magistrado julgou o processo no estado em que se encontrava em prejuízo ao Recorrente.

Da análise dos autos, em especial aos IDs. Ns.

192743899 e 192745202, denota-se que tanto a parte Apelante, quanto a Apelada requereram expressamente a produção de provas, para que fossem dirimidos vários pontos inconclusivos no processo, entretanto fora proferida sentença sem que tais fossem produzidas.

Embora tenha sido realizada a intimação para que as partes informassem as provas que pretendiam produzir, com reprise das partes pela realização destas, tal não fora apreciada pelo juízo a quo.

Agrega-se ao fato o Julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017090-55.2022.8.11.0000, interposto pela Agravada, não conhecido, justamente porquanto a Homologação do Laudo Pericial não seria agravável, vejamos trecho do decisum:

“Na hipótese”, contudo, o entendimento da Corte Superior não se aplica, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sobretudo, porque não há risco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Aliás, no mesmo decisum objurgado o Juízo a quo determinou a intimação das partes para formularem os requerimentos que entenderem pertinentes para o prosseguimento do feito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONOCRÁTICA. RECURSO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA.

A mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no art. 1015 do CPC tem lugar quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. A controvérsia processual foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos e a tese firmada nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). Não se verifica, no caso, urgência em analisar as questões preliminares suscitadas pela parte, as quais poderão ser apreciadas em apelação, se houver, sem prejuízo, porque não acobertadas pela preclusão. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70081366650. Relatora Vivian Cristina Angonese Spengler. 16.a Câmara Cível. Julgado em 06/05/2019. Publicado em 08/05/2019).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0709375-51.2019.8.07.0000. Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. 5.a Turma Cível. Julgado em 13/12/2019).

Nota-se que o Juiz a quo limitou-se em homologar o laudo pericial apresentado pelo perito do Juízo e, na sequência, determinou a intimação das partes para apresentação de requerimentos e manifestação, ocasião em que a empresa Agravante poderá expor a questão ao Juízo a quo, antes da prolação da sentença.

Assim, em que pese à decisão agravada possuir carga decisória, não há previsão no rol acima transcrito, que é taxativo, o que obsta a admissão e conhecimento do recurso também por não se enquadrar nas hipóteses de mitigação.”

Lado outro, percebe-se que a sentença de Improcedência justificou a ausência do direito pela falta da produção de prova, não obstante ela tivesse sido requerida, vejamos:

“De início, a parte Autora alega que o GRUPO J VALE seria responsável pelo acidente e consequente indenização, porque a estrada onde ocorreu o sinistro é municipal e, portanto, a parte Requerida não poderia construir lombada sem autorização do poder público e sem a devida sinalização e sinais de alerta. Aduz, também, que o Requerido utilizava o veículo (ônibus) para transportar os empregados da fazenda.

50.

Ocorre que a Demandante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar que a estrada era municipal e não particular, tais como lei ou decreto municipal ou qualquer outro meio idôneo que demonstre a veracidade de tais alegações.

51.

Da mesma forma, não comprovou a utilização do veículo pelo Requerido, a título de locação, convênio, prestação de serviços ou qualquer outro vínculo negocial que correlacione o ônibus com o Grupo Requerido, já que se limitou ao campo das alegações, quando discorre, sem qualquer lastro probatório, que o Requerido utilizava o ônibus para transporte de empregados.

52.

Outrossim, calha salientar, que em sua peça inicial a parte Autora sequer se dignou a delimitar o local exato do acidente, a fim de possibilitar a este Juízo analisar se os fatos ocorreram em área do município, onde a lei de trânsito exige a autorização do órgão competente para a construção de ondulações transversais (quebra-molas) e a devida sinalização, conforme disciplinam os artigos 94 e 95, do CTB ou se o acidente ocorreu dentro de área particular pertencente à Fazenda.

53.

Igualmente, não demostrou qualquer vínculo da Autora com a parte Requerida. Além disso, a simples alegação de que os funcionários do Requerido utilizavam o ônibus para transporte não faz do Requerido responsável por todos os atos causados ou decorrentes deste transporte. Tudo isso, leva à conclusão que não se pode falar em responsabilidade do Requerido como Transportador.”

Destarte, caracterizado o cerceamento de defesa, já que resta evidente o prejuízo à parte autora, em razão do indeferimento das provas que possibilitaria a elucidação dos fatos, o que viola o direito a ampla defesa e contraditório, forçosa a desconstituição da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PERDAS E DANOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DO FEITO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO, UMA VEZ QUE CONDENADO O DEMANDADO À RESTITUIÇÃO DO VALOR QUESTIONADO, SEM QUE LHE FOSSE OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO REJEITADA SEM QUE POSSIBILITADA INSTRUÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA, APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (Apelação Cível, No 50010022020178210015, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 15-12-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INCIDÊNCIA DO ART. 451, III, DO CPC. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de desconstituir a sentença, com a remessa dos autos à origem para a devida instrução processual. No caso dos autos, não sendo localizada a testemunha arrolada oportunamente, é possível a substituição, conforme o disposto no art. 451, inciso III, do CPC, ainda mais quando demonstrada a imprescindibilidade da prova postulada. Sentença desconstituída, devendo o feito prosseguir na origem, com a reabertura da instrução para oitiva da testemunha indicada em substituição, uma vez que não está apto a julgamento. Precedente do STJ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PREJUDICADA, QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES. (Apelação Cível, No 50011296320188210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 23-08-2023).”

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVAS CUJA PRODUÇÃO FOI IGNORADA. OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE, NO CASO CONCRETO, REVELA-SE INDISPENSÁVEL AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. UNÂNIME. ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA.(Apelação Cível, No 70084048800, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 29-04-2020).”

Por fim, ressalta-se que, muito embora o juiz seja o destinatário da prova, a teor do que disciplina o art. 370 do CPC, no caso em comento, deixou de apreciar o pedido formulado, incorrendo em cerceamento de defesa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa e DESCONSTITUIR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024